Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSENTE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Banco do Brasil”) em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte ré (“Elo”), julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras questionadas nos autos, com a consequente declaração de inexistência dos débitos decorrentes daquelas compras, além de condenar a primeira parte ré ao pagamento de R$ 6.060,00 a título de reparação pelos danos materiais decorrentes de compras realizadas com o cartão de débito da parte autora. Em seu recurso aduz preliminar de impugnação ao valor da causa e de inépcia da inicial, face a não comprovação do erro pela instituição bancária. No mérito, alega que o “golpe do motoboy” somente foi concretizado em face da negligência e falta de cuidado da parte autora, que descumpriu as regras contratuais ao disponibilizar cartão e senha a terceiro, o que afasta a alegada falha na prestação do serviço da parte ré, não devendo prosperar a declaração de inexistência dos débitos relativos às compras efetuadas com o cartão de crédito, tampouco o dever de indenizar referente às compras realizadas na modalidade “cartão de débito”. Ainda, reforça que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, confirmando a excludente de responsabilidade. Enfim, questiona a sentença que determinou a exibição de documentos, sem que a parte autora individualizasse os documentos pleiteados e esclarecesse a finalidade do pedido para a sua exibição.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22738166-22738169). Contrarrazões apresentadas (ID 22738174).
III. O art. 292, II do CPC estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Em se tratando de ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido (art. 292, V). Ademais, quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles (art. 292, VI). Desse modo, em face dos pedidos elencados nos autos, constata-se que o valor da causa está em conformidade com as regras estabelecidas pelo artigo 292 do CPC. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
IV. Os fatos na inicial foram expostos de maneira clara, sendo possível constatar a causa de pedir. Ademais, eventual ausência de demonstração da falha da instituição financeira confunde-se com o mérito da demanda. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VI. No caso, conforme se depreende da petição inicial e da ocorrência policial ID 22737225, é possível identificar que a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Desse modo, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive digitando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um motoboy que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras ora impugnadas utilizando seu cartão de crédito e de débito. Assim, a situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”.
VII. Do relato dos fatos é possível identificar a verossimilhança das alegações, corroborada pela existência de diversas compras em poucos minutos, com valores significativos, em conduta atípica, mas que não foram bloqueados pelos sistemas de segurança da parte ré de forma a buscar minimizar os possíveis danos.
VIII. Ainda, destaca-se que o §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IX. Todavia, não obstante a alegada excludente de responsabilidade com amparo na suposta culpa exclusiva do consumidor (que teria disponibilizado cartão e senha) e/ou culpa exclusiva do terceiro, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 28, ressaltando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O entendimento está em consonância com a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), uma vez que ao disponibilizar serviços para o correntista que possam acarretar riscos ao consumidor deve a instituição financeira adotar medidas de segurança para evitar fraudes, o que ausente no caso concreto, inclusive porque terceiro conseguiu ligar para o número telefônico da parte autora, com informações pessoais que lhe permitiram acreditar que estava conversando com um funcionário da instituição financeira. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, deve ser mantida a sentença recorrida.
X. Enfim, ao contrário do exposto na peça recursal, a sentença não determinou a exibição de documentos, o que obsta o conhecimento do recurso quanto a este capítulo. Inclusive, cumpre destacar que a sentença apenas elucidou que a parte ré não se desincumbiu de apresentar elementos probatórios para demonstrar que a parte autora é quem teria realizado as compras indicadas nos autos.
XI. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.